Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VALORES DEVIDOS. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO.

1. A litispendência é instituto jurídico previsto nos §§1o, 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, que se configura quando se repete a propositura de idêntica ação anteriormente ajuizada.

2. Negou-se provimento às apelações.